Tribunal: TJBA
Processo: 8036902-92.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036902-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOAO CARLOS NUNES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SENHOR DO BONFIM VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO GUNSMITH. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO QUE SEGUE SEU TRÂMITE REGULAR, COM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARATO JUDICIAL, TAMPOUCO DELONGA DESARRAZOADA.
FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS (44). ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA E DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. NÃO ACOLHIMENTO.

LEGITIMIDADE DA CUSTÓDIA
ANTE TEMPUS
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA.

CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CAUTELARIDADE, SUA CONTEMPORANEIDADE E, CONSEQUENTE, NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CO-DENUNCIADOS. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

I –
Infere-se dos autos,
que o Paciente foi
denunciado com outros 43 (quarenta e três) Acusados, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, da Lei n° 11.343/06, c/c o artigo 1º , §§ 1º e 2º, da Lei 12.850/2013.

II -
No que se refere à alegação da ocorrência do excesso de prazo, como se sabe, os prazos indicados para conclusão da instrução criminal não são peremptórios, servindo, tão somente, como parâmetro geral, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

III -
In casu,
verifica-se que o feito tem seu trâmite regular, dentro das particularidades do caso concreto e de acordo com os atos que se fazem necessários à cognição exauriente do Magistrado, não se verificando desídia ou ineficiência do Juízo
a quo
, tampouco delonga desarrazoada, ressaltando-se tratar-se de feito complexo, com pluralidade de Acusados (44), inúmeras diligências a cumprir, necessidade de desmembramento do feito diante multiplicidade de réus, cumprimentos de mandados e pela sequência de atos ordinatórios, como também por tantas outras providências indispensáveis à instrução processual.

IV –
Verifica-se que o
decreto preventivo se encontra devidamente fundamentado, demonstrando a presença dos requisitos legais, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, apontando os fatos concretos, extraídos do caso em apreciação, especialmente, da denúncia, que revela ser o Paciente, líder de facção criminosa e que comandava a organização do interior do estabelecimento prisional, que se encontrava custodiado.

V -
Consta, ainda, da exordial acusatória, que as investigações forma iniciadas com o monitorando “
das pessoas que supostamente estariam realizando tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Senhor do Bonfim e Região, o que originou os Relatórios de Inteligências nº 406/2019, 007/2020; 021/2020; 03/2020, 03-A/2020, 14-A/2020, 14-B/2020, dando origem a Operação denominada GUNSMITH”.

VI - N
ão prospera a
alegação do Impetrante, tocante à ausência de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema, pois, ao contrário do asseverado, constata-se a presença dos requisitos da cautelaridade, sua contemporaneidade, diante da
complexidade das investigações
e, consequente, necessidade da medida extrema.

VII – A
extensão do benefício concedido aos co-denunciados,
consiste em providência inviável, porquanto não formulado
perante o MM. Juízo
a quo
, inviabilizando a sua análise por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

VIII –
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

Salvador, .